Tribunal: STF
Processo: HC 201587
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Paciente reincidente. Regime fechado. Execução penal. Pedido de prisão domiciliar. Supressão de instâncias. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 638.452, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo tráfico de “32,8 gramas de cocaína, na forma de pedras de crack e em pó, sendo 25 papelotes da substância em pó, de cor branca, bem como 06 papelotes em pedras de cor amarelada, 01 pedra maior e fragmentos, além de 02 porções em forma de pasta, além de 15 gramas de maconha, consistentes em 10 porções prensadas da erva ressequida, de cor esverdeada, embaladas individualmente” (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).
    3. Da sentença, defesa e acusação apelaram. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa e deu provimento ao apelo do Ministério Público a fim de majorar a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão, mantendo o regime inicial fechado.
    4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 638.452, Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região, denegou a ordem.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que a paciente possui 3 filhos menores, que dependem de seus cuidados. Alega, ainda, que se está “diante de uma discussão de fatos ocorridos no mês de junho de 2013, passaram-se mais de 07 anos desde então. Neste ínterim, a paciente adotou endereço fixo, constituiu família, tem exercício atividade laborativa, e abandonou qualquer vínculo com a criminalidade”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar. Subsidiariamente, pleiteia a fixação do regime inicial semiaberto.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Ainda do ponto de vista processual, a página oficial do TJ/SP na internet informa que a condenação imposta à paciente transitou em julgado, o que atrai a jurisprudência do STF no sentido de que não se admite a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal. Ademais, a preclusão do título penal condenatório tampouco permite falar em “substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar”, sabido que o encarceramento da paciente decorre de execução penal definitiva. Matéria que nem sequer foi submetida à análise das instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que igualmente impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    11. Não é caso de concessão da ordem de ofício. 
    12. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 
    13. Quanto à fixação do regime prisional, reconheço que o STF tem jurisprudência consolidada no sentido de que “[a] imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719 do STF). Além disso, o Plenário do STF, ao analisar o HC 111.840, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, por maioria, declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990, com a redação dada pela Lei nº 11.464/2007. Sendo assim, ficou superada a obrigatoriedade de início do cumprimento da pena no regime fechado aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados.
    14. No caso de que se trata, contudo, a imposição do regime fechado encontra respaldo em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da existência de circunstância judicial desfavorável (reincidência específica).
    15. Quanto ao pedido de concessão do regime de prisão domiciliar, é certo que a Segunda Turma do STF no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, determinou a “substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício (sem grifos no original). Na sequência, determinou a Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima”.
    16. Ocorre que a hipótese é de paciente (reincidente específica) condenada por tráfico de drogas, em cumprimento de sentença penal condenatória já transitada em julgado. Não sendo, portanto, caso de incidência direta e imediata do entendimento firmado no referido HC coletivo (HC 143.641), tendo em vista que se trata de cumprimento de pena definitiva.
    17. Ademais, em se tratando de paciente condenada ao cumprimento de pena no regime inicialmente fechado, tampouco seria possível cogitar de aplicação do art. 117 da Lei de Execuções Penais, centralmente destinado ao recolhimento de beneficiário do regime aberto em residência particular. Veja-se, nessa linha, o HC 187.224-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ABRANDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS.
    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016).
    2. A prisão da recorrente decorre da execução da pena, e não de prisão processual, portanto, é inaplicável a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I condenado maior de 70 (setenta) anos; II condenado acometido de doença grave; III condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV condenada gestante.
    4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos.
    5. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    18. Por último, ressalto que a jurisprudência do STF é no sentido de que “compete ao juízo da execução penal verificar a viabilidade de deferimento (ou não) do requerimento de prisão domiciliar, da passagem do regime fechado para o semiaberto em razão de doença e da idade do paciente, entre outras possibilidades” (HC 88.083, Relª. Minª. Ellen Gracie).
    19. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator